Tribunal: TJES
Processo: 5002357-54.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002357-54.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: FABIANO MAYER DO CARMO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o autor afirma que sofre cobranças indevidas em seu cartão de crédito, no valor de R$24,99 por mês, em favor da requerida. Aduz que desconhece a contratação que deu azo às cobranças. Requer indenização por danos morais, materiais e o cancelamento das cobranças.
2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, para determinar o cancelamento definitivo do serviço vinculado ao cartão de crédito do autor, bem como condenar o requerido na restituição do valor de R$979,24 e no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$1.000,00. O requerido, em recurso inominado, pugna pela reforma da sentença, para que seja negado provimento aos pedidos autorais.
3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
4. É incontroverso que o cartão de crédito do autor vinha sendo utilizado para pagamento de serviços contratados por terceiro. Registra-se que a requerida não logrou êxito em comprovar a relação do beneficiário dos pagamentos com o autor. A rigor, há provas inclusive de que a requerida informou nomes diversos do suposto beneficiário da contratação. Enquanto nas reclamações administrativas foi informado que a titular era pessoa de nome JANAINA, na contestação, alega-se que era RENATA. De qualquer sorte, não é comprovada a relação do autor com o titular da conta beneficiada, de sorte a demonstrar a procedência das cobranças.
5. Entendo que, ao deixar de exigir comprovação de autorização do titular do cartão registrado como meio de pagamento para conta de terceiros, o requerido incorreu em falha na prestação de serviços (art. 14 do CDC), havendo de responder pelos prejuízos causados ao autor. Os prejuízos materiais estão comprovados e relacionam-se aos valores cobrados na fatura do cartão de crédito do autor.
6. Os danos morais decorrem da perda do tempo útil (teoria do desvio produtivo) despendido em vão pelo requerente nas tentativas frustradas de solução do problema, o que só se tornou possível após o ajuizamento da presente ação. O quantum arbitrado pelo juízo de origem mostra-se módico, não comportando redução.
7. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).
8. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches
JUIZ LEIGO

VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)